Tribunal: TJMT
Processo: 0000480-67.2012.8.11.0036
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL n. 0000480-67.2012.8.11.0036.
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO.
RECORRIDO: O XAVIER DE SOUZA - ME.
Vistos,
Trata-se de Recurso Especial interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (id. 25497453-TJ):
“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO POR CARTA VIA “AR”. ART. 267, III, § 1o, DO CPC – INÉRCIA – SÚMULA 240 STJ – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
“É válida a intimação do representante da Fazenda Nacional por carta com aviso de recebimento (art. 237, II, do CPC) quando o respectivo órgão não possui sede na Comarca de tramitação do feito.” (REsp 1352882/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 28/06/2013). (TJMT, N.U. 0000480-67.2012.8.11.0036, REL. EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2019)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 42590450 – TJ).
A parte Recorrente alega violação ao artigo 183, do CPC, uma vez que a validade da comunicação dos atos processuais à Fazenda Pública deve ser mediante intimação pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico a partir da vigência do novo CPC, tal como dispõe o artigo 183 do CPC/2015.
Recurso tempestivo (id. 48779959-TJ).
Sem contrarrazões (id. 52119998-TJ).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Pressupostos satisfeitos
Em síntese, a controvérsia processual reside na provável ofensa ao artigo 183, do CPC, sob a alegação de que a validade da comunicação dos atos processuais à Fazenda Pública deve ser mediante intimação pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico a partir da vigência do novo CPC.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, ambas do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII